Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INÉRCIA DO BANCO APÓS CONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

2. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou contrarrazões, as questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportem a interposição de Agravo de Instrumento, conforme dicção do art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 2.1 A prescrição e decadência, em se tratando de parte integrante do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil, estão englobadas pelo inciso II do art. 1.015 do mesmo Código, devendo ser apresentadas em recurso próprio, sob pena de preclusão consumativa.

3. Na ocorrência de fato do serviço decorrente de fraude na contratação praticada por terceiro estelionatário, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. Para que ocorra a devolução em dobro do indébito é essencial a comprovação de três requisitos, conforme versa o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a realização de cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e engano injustificado ou má-fé. 4.1. Há violação à boa-fé objetiva na hipótese em que, após ter inequívoco conhecimento da irregularidade dos descontos efetuados no contracheque do consumidor, a instituição financeira não suspende os descontos indevidos. Precedente desta Turma. 4.2. Devida a devolução em dobro somente após a data do efetivo conhecimento da instituição financeira quanto à falha na prestação do serviço.

5. O ato, embora baseado em contrato fraudulento, não chegou a ofender a honra subjetiva da apelada, pois o nome da apelada não chegou a ir aos cadastros restritivos, uma vez que os descontos foram efetuados em seu contracheque.

6. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido.